Tribunal: TCU
Processo: 007.577/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6177/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.577/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila de Abreu Port (XXX.799.080-XX); Douglas Melo de Lima (XXX.683.908-XX); Estevão Bezerra Machado (XXX.180.580-XX); Isabel Pavan (XXX.796.720-XX); Leonardo Schimidt Nascimento (XXX.214.300-XX); Raiane Maciel (XXX.112.090-XX); Sandra Matias dos Santos (XXX.604.690-XX); Thales Malacarne (XXX.496.930-XX); Ubirajara Borba Rodrigues da Rosa (XXX.456.270-XX); Wagner Afonso Lopes Rosa (XXX.029.189-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.